Tribunal: TJDFT
Processo: 0701657-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. VOO INTERNACIONAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E DE VARSÓVIA. REVELIA. PRESSUNSÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE EXTRAPATRIMONIAL VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão do extravio de bagagens durante o voo internacional no trajeto Tóquio-Brasília.
2. A excelsa Suprema Corte, sob a sistemática da repercussão geral (RE 636.331/RJ - Tema 210) assentou a tese de prevalência dos diplomas internacionais, tais como as Convenções de Montreal e a de Varsóvia, sobre o diploma consumerista, nos termos do art. 178 da Constituição Federal. Contudo a limitação da responsabilidade dos transportadores, prevista nos mencionados diplomas, restringe-se aos danos materiais, sem que haja menção nos tratados à indenização por danos morais. Dessa forma, quanto aos danos extrapatrimoniais aplica-se a legislação consumerista, Lei n. 8.078/90 (CDC). Precedentes deste e. Tribunal e do c. STJ.
3. É cediço que o decreto da revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos declinados na petição inicial pela parte autora, a teor do que preconiza o art. 344 do CPC. Porém tal circunstância não importa julgamento automático pela procedência do pedido, pois não suprime da prestação jurisdicional o dever de conformação dos fatos postos ao conjunto probatório existente e, em seguida, às normas de regência.
4. No particular, os fatos alegados pelo autor devem ser reputados verdadeiros, porquanto não se amoldam às vedações do art. 345 do CPC. Com efeito, a exposição dos fatos apresentados pelo requerente é verossímil e, ainda, está em consonância com provas constantes dos autos, além de não versar o litígio sobre direitos indisponíveis.
5. Os fatos específicos descritos nos autos demonstram violação a uma das facetas da dignidade da pessoa do consumidor, precipuamente no que concerne à sua integridade psíquica, em razão do período em que o autor permaneceu sem a maioria das suas vestimentas e equipamentos de trabalho (6 dias), haja vista o extravio da sua bagagem, bem como da incerteza se seriam encontrados e devolvidos, fatos estes que geraram, efetivamente, transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano e expressam falha na prestação do serviço pela companhia aérea e violação de dever de cuidado das bagagens em sua posse, sendo, pois, merecedores de reparação de natureza moral no montante ora arbitrado em R$8.000,00 (oito mil reais).
6. Recurso conhecido e provido.